Tribunal: TJDFT
Processo: 0738593-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA DA SILVA DIAS, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública, que indeferiu liminar em mandado de segurança. A agravante disse que requereu o registro de candidatura para concorrer a uma vaga de conselheira tutelar, porém teve o pleito indeferido por não ter comprovado experiência na área da criança e do adolescente pelo mínimo de três anos, conforme especificado no item 12.1, 7, do respectivo edital. O pedido liminar foi indeferido porque, embora a impetrante tenha comprovado a atuação perante uma associação assistencial, não haveria provas de que essa entidade estaria registrada nos órgãos de promoção dos direitos da criança e do adolescente conforme previsão em edital. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da impetração e acresceu que a entidade em que prestou serviços “teve seu cadastro ativo de 2005 até 2002”. Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar a imediata inclusão da requerente na condição de candidata a Conselheira Tutelar”. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 169874238. Para evitar tumulto processual exclua-se a peça de ID 168884827. O Presidente do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – IBEST age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o primeiro impetrado do polo passivo. Retifique-se o polo passivo para que conste o Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal conforme indicado na petição inicial (ID 169874238). Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para a imediata suspensão do ato de desclassificação no processo seletivo para conselheiro tutelar. Para fundamentar o seu pleito sustenta a impetrante que apresentou documentação comprovando sua experiência na área da criança e do adolescente para a etapa de análise de documentação e registro de candidatura, mas foi desclassificada em razão da entidade emitente da declaração não possuir cadastro nos termos do edital. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O Edital no 01, de 05 de maio de 2023 (ID 169877918) estabeleceu em seu item 12 a relação de documentos comprobatórios que devem ser enviados pelo candidato aprovado na prova objetiva para fins de registro de candidatura. A análise da justificativa de ID 169877929 e da resposta ao recurso interposto (ID 169877925) demonstra que a impetrante teve a sua candidatura indeferida por não ter apresentado documentação de acordo com o especificado em edital quanto a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, devido à ausência de cadastro da entidade emitente da declaração junto aos Conselhos especificados no edital. No caso, o tópico 12.1, item 7 do edital (ID 169877918, pág. 14) dispõe que a declaração apresentada para fins de comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente deve ser “emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria”. A associação em que a impetrante prestou serviços obteve apenas o registro provisório de no 003/2005 junto ao CDCA/DF, conforme ID 169877935, no entanto, não há nenhuma comprovação de que esse registro do ano de 2005 se encontra regularmente ativo, requisito imprescindível, portanto, a declaração apresentada (ID 169877899) não preenche os critérios estabelecidos no edital. A eliminação da impetrante seguiu as regras editalícias por não ter sido comprovado o requisito de experiência mínima, logo, não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Assim, está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo. A existência do direito e sua violação pressupõe prova pré-constituída, quer dizer, elemento de convencimento suficiente para, por si só, demonstrar os fatos e os fundamentos da pretensão, dispensando-se a necessidade de eventual dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. O edital do certame previu no item 12.1 que os candidatos deveriam comprovar experiência na área da criança e do adolescente e pelo prazo mínimo de três anos, conforme requisitos estabelecidos: “Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.” Com o escopo de atender ao requisito, anexou-se declaração expedida pela Associação Brasileira de Ações Humanitárias – ABA, segundo a qual: “Atuou nesta Instituição, no projeto - SAÚDE INTEGRAL - na área de atendimento em unidade móvel de assistência a saúde Cidadania Rural, no período de Janeiro de 2013 à Maio de 2014; Janeiro de 2015 à Maio de 2015; Agosto de 2015 à Dezembro de 2015; Janeiro de 2017 à Maio de 2017 e Janeiro de 2019 à Dezembro de 2019, de segunda a sexta-feira, com a carga horária de 4 horas diárias, sendo das 8:00 às 12:00 horas, com contribuição de Coordenadora de unidade móvel de saúde.” No entanto, os autos carecem de elementos de que essa entidade esteja registrada nos órgãos especificados no edital do certame. Como bem esclareceu o juízo de origem, impetrante comprovou tão somente que a entidade obteve registro provisório junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA, com prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias e em janeiro de 2005 (ID 169877935, dos autos de origem). Após, não comprovou que tenha obtido o registro definitivo, bem como sua vigência pelo período em que prestou serviços perante aquela associação. Conforme ressaltado anteriormente, o mandado de segurança exige prova pré-constituída, não havendo espaço para abertura de instrução ou a complementação da prova deficiente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator